Tribunal: STF
Processo: HC 52948
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-12-10
Data de publicação: 1974-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. - RÉU MENOR, QUE ALEGOU SER VICIADO E TRAZER CONSIGO
PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA PARA USO PRÓPRIO. - DECISÃO
CONDENATÓRIA BASEADA UNICAMENTE NA CONFISSAO, SEM A REALIZAÇÃO DE
EXAME PARA VERIFICAR A EVENTUAL SEMI-RESPONSABILIDADE OU
IRRESPONSABILIDADE DO PACIENTE. - HABEAS CORPUS CONCEDIDO PARA
ANULAR O PROCESSO EM PARTE, A FIM DE REALIZAR-SE O EXAME.